Tribunal: STF
Processo: RHC 61520
Classe: RHC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-12-09
Data de publicação: 1983-12-09

Ementa:
-HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO. FIANCA.
-SUPERADA ESTA A ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO QUANDO A CAUSA DA
DEMORA ALEGADA NÃO MAIS EXISTE. DESCABE A FIANCA QUANDO O RÉU TENHA
SIDO CONDENADO IRRECORRIVELMENTE, EM OUTRO PROCESSO, POR CRIME
DOLOSO (ART. 323, III DO CPP).
-RECURSO DE HABEAS CORPUS IMPROVIDO.